Tribunal: TJPA
Processo: 0018340-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018340-88.2020.8.14.0401

APELANTE: TIAGO LOPES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE.
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO.

REFORMA, DE OFÍCIO, DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
RELATIVA À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE E PENA DEFINITIVA MANTIDAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO JUDICIAL DA CULPABILIDADE, MANTENDO-O NEGATIVO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – Decisão proferida pelo Conselho de Sentença em harmonia e coesão com o conjunto probatório constante nos autos, estando devidamente demonstrada autoria e materialidade delitiva.

02 – Impossibilidade de desclassificação para o delito de lesão corporal leve, em razão da devida comprovação do
animus necandi
nos autos.

03 – Reforma da fundamentação exarada pelo Juízo
a quo
relativa à circunstância judicial da culpabilidade, mantendo-a, pois, fundamentada negativamente, com consequente manutenção da pena-base e pena definitiva alcançadas.

04 – Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação
e lhe negar provimento, reformando, de ofício, o aresto judicial da culpabilidade, mantendo-o, pois, valorado negativamente e preservando os demais termos da dosimetria intactos
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tiago Lopes Dias, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dos artigos 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c 213,
caput
, na forma do 69, devendo ser aplicada a agravante contida no 61, II,
f
, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (
Num. 6342119 - Págs. 1 a 4
), há,
ipsis litteris
:

I - DOS FATOS

Narram os presentes autos inquisitoriais que, no dia 01 de novembro de 2020, volta das 10h57min, em residência particular, localizada na Passagem São Silvestre, número 2081, em frente a Portugal, bairro Cremação, Belém-PA, a vítima Luane Borges do Nascimento sofreu tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil, por recurso que dificultou a sua defesa e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, além de ter sido constrangida, mediante violência, a ter conjunção carnal, crimes estes praticados por seu companheiro, ora denunciado.

A vítima Luane Borges do Nascimento informou por meio de requerimento às fls. S/N dos autos, que sofreu tentativa de feminicídio qualificado praticada pelo acusado, entretanto, na noite anterior a essa tentativa, a ofendida também foi vítima de estupro, uma vez que o denunciado a agrediu e manteve relações sexuais com ela sem o seu consentimento.

Na manhã do dia 01 de novembro de 2020, a vítima foi violentamente esfaqueada, tendo sido socorrida e encaminha ao PSM. A ofendida narrou que, após tentar matá-la, seu ex-companheiro se auto lesionou, simulando uma tentativa de suicídio, ainda dentro do imóvel onde moravam, o que não impediu a prisão dele.

A vítima foi levada ao PSM e, para sua surpresa, o denunciado também foi levado para o mesmo hospital, onde, nas dependências do PSM, proferiu ameaças e ofensas contra ela, razão pela qual foram atendidos em salas separadas. O acusado foi liberado do hospital, no mesmo dia do crime, foi atuado em flagrante e transferido para o sistema penal.

A vítima continuou internada, passou por diversos procedimentos e teve alta do PSM somente no dia 05 de fevereiro de 2020, razão pela qual não realizou o exame de corpo de delito necessário ao processo.

Consta dos autos, segundo depoimentos testemunhais, que o motivo do crime seria o fato de o casal ter tido uma briga na noite anterior e, no dia seguinte, a vítima teria dito

ao denunciado que iria embora para a casa dos pais, o que causou um surto no denunciado ao ver as malas da ex-convivente e, em seguida, pegou uma faca e desferiu vários golpes pelas costas de Luane, sem dar-lhe chances de defesa. Além das costas, os golpes atingiram a nuca da vítima.

Acostado aos autos, consta Laudo Médico que descreve o histórico das agressões, Prontuário Médico, além dos depoimentos testemunhais do irmão da vítima e os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do denunciado, os quais viram as lesões provadas na ofendida, provas estas que comprovam a autoria e materialidade delitiva.

Decisão determinando a emenda da denúncia e juntada do laudo pericial sexológico realizado na vítima (
Num. 6342124 - Pág. 1).

Petição de aditamento da denúncia, alterando a tipificação penal para apenas constar o crime disposto no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do CPB (Num. 6342125 - Págs. 1 a 2).

Decisão determinando, novamente, a emenda à inicial (Num. 6342129 - Pág. 1), o que fez o
parquet
mais uma vez, indicando a seguinte tipificação penal: art. 121, incisos II, III, IV e VI, na forma do art. 14, inciso II, todos do CPB (Num. 6342130 - Págs. 1 a 2).

Denúncia recebida (
Num. 6342131 - Págs. 1
).

Resposta escrita à acusação apresentada (
Num. 6342134 - Págs. 1 a 5
).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas, a vítima e foi interrogado o apelante, sendo, no ato, apresentadas alegações finais (
Num. 6342139 - Págs. 1 a 5
).

Recorrente pronunciado como incurso no tipo penal descrito no art. 121, §2º, II, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CPB (
Num. 6342140 - Págs. 1 a 4).

Da decisão de pronúncia foi interposto recurso de apelação (Num. 6342143 - Págs. 1 a 9), o qual não foi recebido pelo juízo
a quo
por não ser a medida recursal cabível (Num. 6342144 - Pág. 1).

Ao sentenciar, o soberano Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente ante a conduta delitiva disposta no
art. 121, §2º,
II, IV e VI c/c art. 14, II, do CPB, tendo o magistrado
a quo
dosado a pena nos seguintes termos: 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (
Num. 6342204 - Págs. 1 a 4
).

Foram apresentadas razões recursais, alegando a defesa, em suma, decisão oposta à prova dos autos e, de modo subsidiário, pedido a desclassificação do delito para o de lesão corporal leve (
Num. 6342239 - Págs. 1 a 9
).

As contrarrazões da acusação firmaram-se pelo total desprovimento do apelo (
Num. 6342247 - Págs. 1 a 4
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça observou que restavam ausentes contrarrazões por parte da assistente de acusação (Num. 7851075 - Págs. 1 a 2).

A assistente de acusação, então, apresentou contrarrazões pelo improvimento do apelo ora interposto (Num. 8311812 - Págs. 1 a 2).

Em parecer final, o Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 8546829 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de contrariedade à prova dos autos, tenho por rechaçá-los,
data venia
.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, não podendo ser modificada pelo Poder Judiciário, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que, torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo requisição de perícia (Num. 6342195 - Pág. 2) e fotos que denotam os ataques sofridos pela vítima (Num. 6342198 - Págs. 1 a 3).

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos depoimentos prestados no curso judicial.

Na sentença de pronúncia (Num. 6342140 - Págs. 1 a 4), o magistrado bem destacou os depoimentos prestados pela vítima, pelos policiais militares e pelo irmão da vítima, senão veja-se:

Os indícios de autoria, por sua vez, vieram demonstrados pela
palavra da vítima
, que confirmou que os golpes de arma branca teriam sido desferidos pelo réu, após breve discussão do casal. Mencionou que o acusado tentou puxá-la para dentro de casa e, na luta corporal, percebeu que ele estava a atingindo com uma faca na região da cabeça, pescoço, costa e orelha. Destacou também que buscou se soltar do acusado, com mais força após perceber os cortes, e saiu correndo pelas escadas. Arrematou que foi perseguida pelo réu, porém não conseguiu alcançá-la, tendo sido socorrida por uma vizinha enfermeira, que fez os primeiros socorros. As testemunhas inquiridas também reforçam os indícios de autoria.

A testemunha
Eloi Junqueira Rocha de Sena
, policial militar, mencionou ter encontrado a vítima ensanguentada no dia dos fatos, sendo socorrida por seus vizinhos. Aludiu ter se deparado com o acusado dentro do banheiro da residência do casal, de joelhos, com um punhal médio na mão, cortando a si próprio na tentativa de se matar. Referiu ter ouvido da vítima que ela estava querendo se separar do acusado, o que motivou a agressão.

A testemunha
Jean Carlos Ribeiro do Espirito Santos
, policial militar, disse que, ao chegar no local, havia sangue espalhado pelo chão, principalmente no quarto do casal e, ao entrar no banheiro, o acusado estava lá sentado, também todo ensanguentado, portando um punhal nas mãos, querendo se matar. Ressaltou que o acusado estava muito transtornado e mudou de personalidade rapidamente. Informou que o acusado cortou seu pescoço e punho na frente do depoente e afirmou que a vítima lhe disse que foi esfaqueada pelo acusado, no quarto do casal, tendo saído correndo para o andar de baixo pedindo a ajuda de vizinhos. Descreveu que o acusado carregava um punhal curvo e soube que a vítima estava em estado grave, pois o acusado havia perfurado o pulmão dela.

A testemunha
Ivan Claudio Borges do Nascimento
disse que recebeu ligação da vítima, sua irmã, pedindo para buscá-la, porque o acusado a havia furado com a faca.

Como se vê, o conjunto probatório é coeso e harmônico, dando conta de que a condenação do recorrente advinda do Conselho de Sentença está devidamente alicerçada na prova constante nos autos.

Constato que o recorrente, em meio a uma discussão com a vítima, por meio de arma branca, desferiu nesta golpes na região da cabeça, pescoço, costa e orelha, o que pode ser confirmado pelas fotografias constantes no doc. Num. 6342198 - Págs. 1 a 3.

Diante do contexto da violência empregada, em ter sido em uma região sensível, não há como se entender que houve lesão corporal leve, mas sim que o apelante agiu com o devido
animus necandi
, porquanto buscou lesionar a região superior da vítima.

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri está em completa harmonia com o que foi colhido no curso da instrução criminal, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão, devendo ser mantida sem retoques sua condenação nos termos do art.
121, §2º, II, IV e VI c/c art. 14, II, do CPB.

03 – DO EXAME, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DE PENA REALIZADA

Passo agora a analisar, de ofício, a dosimetria de pena realizada pelo magistrado sentenciante.

Acerca da individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (
Num. 6342204 - Págs. 1 a 4
):

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato, com a incidência da redução prevista no art. 14 inc. II do CP.

Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade exacerbada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta a motivação fútil, pois utilizada para qualificar o delito. As circunstâncias do crime são graves já que cometido com recurso que impossibilitou da defesa da vítima e, ainda, valendo-se da condição de mulher da ofendida, dentro do contexto de violência familiar. Quanto às consequências, são elas moderadas, dadas as sequelas psicológicas que a vítima ainda suporta, conforme denota seu depoimento nesta sessão. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

Em vista da causa de diminuição genérica prevista no artigo 14, inciso II do CPB, diminuo a pena em 1/3 (um terço), vez que o autor percorreu todo o caminho do crime não se produzindo o resultado morte pela pronta e eficaz atuação do corpo médico, e não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena final em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, sendo necessário corrigir, máxima vênia, alguns fundamentos, uma vez equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente –
que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, embora tenha o magistrado se utilizado da culpabilidade como extrato do crime, vislumbro ser a mesma elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, o apelante desferiu diversos golpes de faca em regiões sensíveis, tais como
cabeça, pescoço, costa e orelha, o que exprime maior violência de sua parte na atitude. Merece, pois, maior censura neste vetor judicial.

Agora, com relação às circunstâncias do delito

–

as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – escorreitamente alocou neste aresto, o magistrado, as majorantes relativas ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a condição de mulher em violência doméstica – mantenho-as valoradas negativamente.

As consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – fundamentou o juízo sentenciante nas sequelas psicológicas havida pela vítima, conforme vislumbrado em seu depoimento na sessão do júri – mantenho-as valoradas negativamente.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 anos a 30 anos de reclusão), embora alterada a fundamentação relativa a culpabilidade do apelante, remanescem 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, motivo o qual entendo justa, proporcional e razoável a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Pena intermediária mantida em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento de pena, diminuiu esta, o juízo, em 1/3 em razão da minorante referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), restando justa, proporcional, razoável e sem retoques a pena definitiva de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, alterando, de ofício, a fundamentação exarada pelo magistrado
a quo
relativa à circunstância judicial da culpabilidade, mantendo-a, pois, negativa, e, consequentemente, sem reparos à pena-base fixada.

É o voto.

Belém, 17/06/2023